Tribunal: STF
Processo: RE 497350
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA FÍSICA. REMARCAÇÃO.
   CANDIDATA SUBMETIDA À CIRURGIA CESARIANA DIAS ANTES DA DATA
   MARCADA PARA O EXAME. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Configuração de situação que recomenda o adiamento
   para que seja observado o princípio da isonomia.
   Precedentes.